Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença. Arrematação - Arrematação de imóveis registrados em nome do devedor, e não de terceiro, por preço coincidente com o da avaliação que, assim, não pode ser considerado vil. Intimação do proprietário presumida conforme o CPC 274, § único. Aplicação indevida da multa cominada no CPC 903, § 6o, cuja incidência depende da desistência da arrematação, o que não ocorreu, provocada por infundadas alegações do devedor.